Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-88.2023.8.11.0105
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000484-88.2023.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Vendas casadas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCIANI DE QUEIROZ SILVA - CPF: 291.813.828-20 (RECORRIDO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0007-91 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TARIFA DE PACOTE SERVIÇOS MENSAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CLAREZA SOBRE AS INFORMAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Recurso Inominado. Sentença, a qual deu parcial procedência dos pedidos iniciais, determinando a restituição de valores indevidos e condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente.

3.

Em contrato apresentado pelo reclamado não consta indicação de maneira clara acerca das cobranças a serem realizadas.

4.

A falha na prestação de serviço configura dano moral. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais podem ser fixados em de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso de conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamada em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência pedidos iniciais, determinando a restituição do valor de R$561,28 (quinhentos e sessenta e um reais, vinte e oito centavos), a título de danos materiais e danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, o reclamado
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
interpôs recurso inominado asseverando sobre legalidade das taxas e tarifas contratuais, anuência do reclamante, impossibilidade de devolução de valores. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Contrarrazões pelo Reclamante, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024